Tribunal: TJMT
Processo: 1015647-94.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015647-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA - CPF: 061.964.341-28 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA
QUE DECLAROU A

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
INFORMAL

E DESCLASSIFICOU A CONDUTA
DO APELADO
PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DETRAÇÃO PENAL VIRTUAL ANALÓGICA RECONHECIDA.

PUNIBILIDADE EXTINTA
PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL DO APELA
DO
OBTIDA SEM A ADVERTÊNCIA ACERCA DO SEU DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À SUA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do interrogatório
informal
do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos
que
não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade desse ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa.

É imperiosa a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios encontradiços nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se observar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1015647-94.2021.8.11.0003,
que
declaro
u
a
nulidade do interrogatório
de
Felipe Augusto Faria da Silva
;

desclassifi
cou
a imputação de prática do delito de tráfico de drogas narrado na denúncia para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo)
; e
declar
ou

extinta a punibilidade
do apelado
, por ter caracterizada a irrelevância penal do fato e frente à situação de detração analógica virtual.

O Ministério Público, forte nas razões recursais que se encontram no ID 176396187, pleiteia a condenação do apelado pelo delito de tráfico de entorpecentes com a incidência da causa de aumento descrita no art. 40,
VI
, da Lei
de D
rogas, argumentando, em abono dessa tese, que o conjunto probatório coligido nestes autos demonstra indene de dúvidas que
ele
exercia a mercancia de entorpecentes.

N
as contrarrazões encontradiças no ID
175391519
, o apelado colima o desprovimento da vertente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 176396187, manifes
ta
-se pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 175391415, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/05/2021, por volta das 19h45min, entre os Distritos de São Lourenço de Fátima e Santa Elvira, nesta cidade, o denunciado
FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA
, envolvendo o adolescente REGINALDO BARROS FREITAS JUNIOR (17 anos), foi preso em flagrante delito por
trazer consigo e transportar 03 (três) porções, com massa de 140,65 g (cento e quarenta gramas e sessenta e cinco centigramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 25/27, ID 58966504.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar se deparou com o adolescente Reginaldo pilotando a motocicleta Honda CG 160, cor branca placa RAS-1A82, tendo como passageiro o denunciado, que portava uma mochila, razão pela qual foram abordados.

Em revista pessoal, os policiais encontraram na posse de FELIPE
01 (uma) porção de maconha
, bem como a
quantia de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais) em dinheiro
, e,
no interior da bolsa, as demais porções da mesma substância ilícita
, apreendendo-se, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 13, ID 58966504).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou por permanecer em silêncio. [...]

De proêmio,
deve ser registrado que
consta
da
a
ta de
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento realizada
por meio
de videoconferência (ID 175391486) que o magistrado proferiu sentença oral julgando
parcialmente procedente
a imputação contida na exordial acusatória
:
declarando a
nulidade do interrogatório do apelado
;
desclassificando a
sua
conduta para a de posse de entorpecentes para o consumo, prevista no art. 28 da Lei Antidrogas
;
e,
d
eclar
ando
extinta a
sua
punibilidade
por ter caracterizada a irrelevância penal do fato e frente à situação de detração analógica virtual.

Vejam-se, a propósito,
fundamentos consignados pelo sentenciante na referida
sentença
:

[...]

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e
arts
. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Posto

isso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de:
(a) DECLARAR a NULIDADE do INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO
referente as informações prestadas aos Policiais Militares pelo acusado FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA de admissão de comportamento desviado – consistente em entregar drogas -
DADA À AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO/NÃO AUTOINCRIMINAÇÃ
O e, na linha do DIREITO COMPARADO que agasalhou a construção da denominada
Miranda
Warning
ou
Miranda
Rights
-, conforme emendas quinta e sexta da Constituição americana – em cujo caso que ensejou referida construção – Ernesto Arturo Miranda x Arizona –, foi afirmado que o acusado deve ser advertido do direito ao silencio e apenas se revela lícita a autoincriminação a partir da subscrição da declaração de renúncia; (b)

DESCLASSIFICAR a conduta do acusado FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA
para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte,
declara-se extinta a punibilidade
por ter caracterizada a irrelevância penal do fato (CP, art. 59) e frente à situação de DETRAÇÃO ANALÓGICA VIRTUAL (STJ - HC 390.038) [...].
Destacamos

O Ministério Público aduz, primeiramente, que no édito judicial acima parcialmente reproduzido o magistrado declarou a nulidade do interrogatório informal do apelante de ofício
“[...] em típica “decisão-surpresa”, posto que a tese não foi ventilada e debatida pelas partes, mas introduzida de inopino pelo i. magistrado de piso, depois da fase de arguição de nulidades e após as alegações finais ofertadas pelas partes, em dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2.ª Turma, REsp 1.676.027/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2017,
DJe
11.10.2017), que, em caso como dos presentes autos, destaca a “inobservância do dispositivo, e, por conseguinte, a nulidade da decisão-surpresa, ou decisão de terceira via , na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador’ [...]”.

Sob essa perspectiva, argumenta
, o
órgão acusatório,
outrossim,
que
[...] para que seja acolhida a nulidade, deve-se comprovar o prejuízo ao réu (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), o que, não precisaria dizer, inexiste, até porque o Apelado foi flagrado com relevante quantidade de MACONHA, em 03 porções, todas individualizadas, embaladas e prontas para comercialização.”

S
ob outro viés, o apelante afirma
,
também
,
que o sentenciante desclassificou a conduta do apelado para a prevista no art. 28 da
Lei n. 11.343/2006
ignorando as provas produzidas
nestes
autos e
desconhecendo
que a condição de usuário, ainda que comprovada, por si só, não
elide a responsabilização do agente pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da lei retromencionada.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo
de primeiro
grau
, na
hipótese,
impõe-se reconhecer que assiste razão ao Ministério Público, eis que n
ão
ficou comprovado nestes autos
que
não foi assegurado ao apelado o direito de permanecer em silêncio.

Isso se diz, primeiro, porque na nota constante no ID 175391401, P. 19,
foi certificado
que o apelado teve ciência das garantias constitucionais, dentre elas a de permanecer calado, nota, essa, que foi por ele assinada.

Segundo, porque

na
Delegacia de Polícia, o apelado, de fato, manifestou o desejo de ficar
calado

e
assim
o fez
(ID 175391401, p. 21).

Terceiro, porque
na
audiência de custódia
,
conforme se verifica do termo inserido ao ID 175391411, p. 2-5, foi

perguntado
ao apelado
:
“Houve informação sobre os direitos do preso no momento da prisão, tais como, o de permanecer calado, assegurada a assistência da família e advogado?”
,
tendo sido
est
a
a sua resposta: “
n
ão, mas teve a oportunidade de falar com o advogado”
.

Cabe, aqui, destacar que a magistrada plantonista registrou no aludido documento que
“A D. Defesa não se insurgiu quanto aos aspectos da prisão em flagrante, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE”
.

À vista do exposto, além de existirem provas
nestes
autos de que os direitos e garantias constitucionalmente previstos foram assegurados ao apelado, é forçoso recordar que eventual irregularidade desse ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

Ademais, r
eafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real, o art. 566 do Código de Processo Penal preconiza que “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”

A essência dessa norma deriva foi consignad
a
na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, da qual, por importante, destaca-se esta parte:

O projeto não deixa respiradouro para o frívolo
curialismo
, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa (XVII).

Aliás, essa orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição
de
Eugênio Pacelli de Oliveira vazadas nos seguintes termos:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP
)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

E, s
obre a temática,
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016), o que não ocorreu no caso”
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.827/SC, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
25.02.2022).

Por conseguinte,
assiste razão ao apelante quando assevera que o
apelado
não
arguiu
a nulidade em referência

em nenhuma das fases do processo, pois
sua defesa
não manifestou
nem
em
defesa prévia nem em sede de alegações finais orais eventual inconformismo quanto à suposta nulidade.

E,

n
o
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
– RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS
– [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A
confissão informal
do réu durante sua abordagem policial,
sem advertência acerca do direito ao silêncio
,
por si só
,
não é causa de nulidade
da sentença por amparo em prova ilícita, pois,
a alegada nulidade tem caráter relativo
e, in
casu
, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que “(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)”
( AP
611, Relator(a): Min.
LUIZ FUX
, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014); [...]. (TJ-MT - APR: 00010672120198110044 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de julgamento: 17.06.2020, Terceira Câmara Criminal, Data de publicação: 19.06.2020).
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRAFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NULIDADES DAS PROVAS DECORRENTES DA CONFISSÃO INFORMAL
E BUSCA DOMICILIAR – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – INTERROGATÓRIO POLICIAL E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
ADVERTÊNCIA AO DIREITO DE SILÊNCIO – NULIDADE RELATIVA
– CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS – ARESTOS DO STJ –
MERA INDAGAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO
- DESDOBRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ATOS DE COMÉRCIO – APREENSÕES DE MACONHA NO BOLSO – DEPOIMENTO DE USUÁRIO – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ firmou entendimento de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui
nulidade relativa
[exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada], notadamente quando constar “
expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio”
(
AgRg
no HC n. 824.922/MG), a elidir a ocorrência de prejuízo. Se a condenação for "corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos", não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio (STJ,
AgRg
no HC n. 744.693/SC) A mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função
precípua da atividade de investigação
. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP). [...] (TJ-MT - APR: 10098396920228110037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de julgamento: 07.11.2023, Primeira Câmara Criminal, Data de publicação: 13.11.2023).
Destacamos

De mais a mais, também acertou o apelante ao ressalvar que o contexto fático e jurídico destes autos é deveras diverso do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado pelo
juízo de instância primeva
(Supremo Tribunal Federal
–
H
abeas
C
orpus n.
80.949,
relatado pelo
Min
istro
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30.10.2001, DJ 14-12-2001 PP-00026 EMENT VOL-02053-06 PP-01145 RTJ VOL-00180-03 PP-01001), pois a decisão citada versava sobre gravação ambiental de conversa informal realizada
na

D
elegacia
de Polícia
, sem a advertência constitucional
.

Por todo o exposto, não há que se falar em nulidade do interrogatório informal do apelado, pois: a) não restou comprovada indene de dúvidas a ausência de informação quanto ao direito
de permanecer em
silêncio; b) a alegada nulidade não foi
levantada em momento oportuno;
e
c) não ficou demonstrado qualquer prejuízo à
sua
defesa em razão do seu interrogatório informal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelado tenha, na fase judicial, admitido a propriedade da droga apreendida, negou a realização do comércio ilícito, afirmando que a adquiriu para seu consumo pessoal.

Contudo, sua atuação ficou comprovada pelas declarações dos policiais militares André José da Silva e
Luis
Antônio da Silva,
os quais,
na fase investigativa, deram detalhes sobre a abordagem policial, afirmando que, em deslocamento, via BR-364, da guarnição policial de São Lourenço de Fátima para o Núcleo de Polícia Militar (NPM) do Município de Sa
n
ta Elvira,
seus integrantes se
depararam com o apelado e o adolescente Reginaldo Barros Freitas Júnior trafegando em uma motocicleta
, cujas pessoas
quando
visualizaram
a viatura policial, diminuíram a velocidade para não realizar a ultrapassagem.

Os referidos agentes públicos asseveraram
, também,
que
“[...] diante da atitude suspeita dos indivíduos foi feita a abordagem e feita uma busca pessoal na onde foi encontrado uma quantia significativa de entorpecentes “maconha” em posse dos suspeitos [...]”,
conforme se infere dos relatos vistos no ID 175391401, p. 10 e 14.

Não obstante a negativa da destinação mercantil da droga por parte do apela
do
, o certo é que sua versão se encontra isolada nestes autos e a narrativa de aquisição para consumo próprio de relevante quantidade de entorpecente sustentada por ele não encontra respaldo na dinâmica dos fatos narrados pelos agentes públicos acima nominados. Além disso, impende ressaltar que as declarações dos
policiais militares
responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão do entorpecente, bem como à prisão
de
Felipe Augusto
foram confirmadas em juízo pelo policial
militar
André José da Silva.

Como é sabido, nos crimes de tráfico de drogas, é comum e usual o agente negar a autoria do delito e utilizar-se de outros artifícios para se esquivar da condenação,
v.g.
como se passar por um simples usuário, apesar de todas as evidências contrarias. De todo modo, na espécie, o simples fato de o apelado ser usuário não torna a conduta atípica, pois inúmeros são os casos de agentes que, além de praticarem a conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, utilizam as drogas para o consumo, sendo comum a figura do usuário-traficante.

Deveras
, nesse particular, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Portanto, conforme se extrai dos depoimentos uníssonos dos policiais militares, associados à apreensão de três porções de maconha (140,65 gramas)
e R
$ 1.370,00
em dinheiro
, ainda que o apelado negue que realizava o tráfico e que a porção da droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo,

deve ser reconhecido
que
todas as provas produzidas nestes autos apontam a autoria
do
crime de tráfico de drogas
para a sua pessoa
.

É cediço que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e quando associados a outros elementos de convicção, como sói ser na espécie. Por outro lado, não há nestes autos qualquer indício de que os
agentes públicos
que atuaram no caso quisessem prejudicar o apelado ou que com ele tivessem desavenças a ponto de querer prejudicá-lo.

Acerca do tema, confira-se
, a propósito,

o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS
INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRÉVIO MONITORAMENTO DO ACUSADO. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. [...]. 4. Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que
"
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"
(
AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 648.133/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.10.2022,
DJe
de 24.10.2022)
Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Não fosse isso suficiente, em que pese Reginaldo Barros Freitas Júnior (adolescente que guiava a motocicleta em que o apelado pegava carona como garupa) não tenha sido ouvido em juízo, na etapa administrativa (ID
175391401
, p. 15) o jovem declarou que Felipe
“[...] lhe pediu carona para ir até a São Lourenço de Fátima [...] foram parados por uma guarnição da polícia militar; que após revista pessoal em Felipe foram encontradas em poder de Felipe a droga ora apreendida [...]”
.

Al
ém
disso
, o
apelado não trouxe para estes autos qualquer prova que afastasse a incidência do crime
pelo qual
foi denunciado, tais como: comprovação que, de fato, trabalhava como auxiliar de escritório, testemunhas que confirmassem ser ele viciado em drogas e outras provas que a defesa poderia ter produzido em favor dele.

Em relação ao tema, impõe-se ressaltar, também,
que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja
flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

O referido tipo penal é de natureza plurinuclear, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33,

caput,
da Lei n. 11.343/06 caracteriza o crime de tráfico de drogas. No presente caso, pelas provas testemunhais colhidas, não subsistem dúvidas de que está comprovado o núcleo “trazer consigo”, o qual se amolda perfeitamente ao tipo penal, prescindindo-se de outras provas mais para caracterizar o delito. De mais a mais, o delito em referência é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito substância entorpecente ilegal.

Diante do que foi exposto, é
imperativo afirmar
que a tese sustentada pelo apelado na fase judicial, de que estava apenas com porções de maconha para uso
está
isolada e

não merece prosperar. Portanto, razão assiste ao Ministério Público, devendo a sentença ser reformada, a fim de condenar Felipe Augusto Faria da Silva como incurso nas
penas
do art. 33,
caput,

d
a Lei n. 11.343/06.

No caso sob apreciação, v
erifica-se, também, a incidência

da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei
de Drogas
, uma vez que, como restou descrito na denúncia e evidenciado pelas provas contidas neste
s

autos
, o ilícito em comento foi perpetrado com a participação de adolescente.

No entanto,
impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas porque
Felipe Augusto Faria da Silva
é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ainda nesse tópico, é
imperioso

asserir
, que, tendo em
vista a natureza e a quantidade de droga apreendida

(140,6 gramas de maconha), não é possível deduzir traficância em larga escala (TJ-MT - APR: 00468057220188110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08.08.2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17.08.2023), de modo que deve ser aplicado o coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços) para a incidência da aludida minorante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Destarte, passo a dosimetria da pena
de Felipe Augusto Faria da Silva, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistindo atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena em formação em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira etapa tem-se a causa de aumento de pena do art. 40,
VI
, da Lei 11.343/06, ante a prática do crime
com a participação de adolescente
, o que conduz à majoração no índice de 1/6, tal como consta na sentença condenatória, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

No concernente à diminuição de pena do tráfico privilegiado, na medida em que favoráveis ao apelado todas as circunstâncias judiciais; não é elevada a quantidade da droga apreendida; e não existem outros caracteres de censurabilidade, impende-se a aplicação do redutor de 2/3 (dois terços), culminando na pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 190 (cento e noventa) dias-multa.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, levando em conta que Felipe Augusto não é reincidente, que a
pena
que lhe foi estabelecida está abaixo de
4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais não autorizam a estipulação de regime mais severo, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em relação à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que
a pena fixada a Felipe Augusto é inferior a 4 (quatro anos), que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que ele não é reincidente em delito doloso; que houve a avaliação positiva das circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte dele, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ressalto, por importante, que na esteira do teor do art. 77, III, do Código Penal, é incabível, na espécie em alusão, o instituto da suspensão condicional da
pena
, porquanto foi garantido ao apelado a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar
Felipe Augusto Faria da Silva
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, c/c
art. 40, VI, da Lei Antidrogas), à
pena
de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, e
193 (cento e noventa e três) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais, condenando-o também, ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome
do condenado
no rol dos culpados; oficie-se aos órgãos competentes; e expeça-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024